Tribunal: TJMT
Processo: 0001906-98.2013.8.11.0030
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001906-98.2013.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AIRON DONIZETE DE SOUSA - CPF: 305.046.001-68 (APELANTE), LARISSA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 826.788.202-20 (ADVOGADO), DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 265.185.201-59 (APELANTE), VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (APELADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), MAURICIO BERTOLDO SANDRI - CPF: 002.909.161-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRON DONIZETE DE SOUSA - CPF: 305.046.001-68 (APELADO), DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO), LARISSA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 826.788.202-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 265.185.201-59 (APELADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
AIRON DONIZETE DE SOUSA e MARIA CRISTINA GRAEBIN DE SOUSA
para suprir omissão em acórdão de desprovimento dos recursos de apelação
,

cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE. EXCESSO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA MULTA DIANTE DO ADIMPLEMENTO PARCIAL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há o que se falar em inadequação da via eleita quando há expressa previsão de pagamento em moeda corrente.

Alegado o excesso de execução pela parte executada e comprovado o pleito por quantia superior à resultante da sentença, é de rigor o decote do valor indevido, conforme hígido demonstrativo de cálculo apresentado em impugnação de sentença (art. 525, § 4º, do CPC).
(TJ-MG - AI: 03299971520238130000, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/05/2023)

Não há o que se falar na exigência da cláusula penal pois esta somente poderia ser exigida em caso de inadimplemento total, o que não foi o caso dos autos.

Não comprovada nos autos a má-fé de todos os apelantes, inviável a condenação de ambos ao pagamento da multa.”

Sustenta os embargantes, em síntese, a existência de “
OMISSÃO A RESPEITO DOS FUNDAMENTOS QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.109 SACAS; DA OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DA MÁ-FÉ PROCESSUAL DOS EMBARGADOS e DA OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE QUANTO À INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL.”

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações dos embargados, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025